Tribunal: TJDFT
Processo: 0701421-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701421-12.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D, EQUATORIAL PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A AGRAVADO: ESTADO DE GOIÁS D E C I S Ã O Vistos e etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela CELG Distribuição S.A. - Celg D e EQUATORIAL PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. contra a decisão proferida pelo ilustre Juízo da 15a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de Conhecimento (declaratória de nulidade de ato administrativo c/c obrigação de fazer) proposta em desfavor do Estado de Goiás, processo n. 0731772-96.2022.8.07.0001, na qual sua Excelência se declarou incompetente, declinando em favor de uma das Varas de Fazenda Pública da Comarca de Goiânia/GO. Em julgamento monocrático, esta Relatoria negou provimento ao agravo de instrumento (ID 42907196). Desta decisão, interpuseram os agravantes o agravo interno ao ID 43971954. Esta Relatoria manteve a decisão por seus próprios fundamentos e determinou a intimação do agravado para resposta (ID 44100037). O Estado de Goiás oferta contrarrazões ao agravo interno (ID 44578232). Na petição ao ID 44638061, os agravantes requerem a desistência do recurso porque capitulam do entendimento de competência de uma das Varas de Fazenda Pública da Comarca de Goiânia/GO. Em consulta ao Juízo de origem, constato que os autos foram declinados para uma das Varas de Fazenda Pública de Goiânia, conforme andamento processual. DECIDO. Dispõe o artigo 998 do CPC que “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Trata-se, pois, de direito disponível. Isto posto, homologo o pedido de desistência para que produza os efeitos legais e não conheço do presente recurso, lastreado nos arts. 998 e 932, inciso III, ambos do CPC. Publique-se e intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 23 de março de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator